Tribunal: STF
Processo: ARE 815036
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DISTINTAS PARA EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESCUMPRIMENTO COM INCIDÊNCIA DE MULTA EM AMBAS. REJEIÇÃO DA EXCLUSÃO DE UMA DAS MULTAS. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.738-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 19/3/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “IMPUGNAÇÃO (ART. 475-J, §1º, DO CPC) – CONVÊNIO MÉDICO COM TITULAR E DEPENDENTE – AÇÕES DISTINTAS PARA EXCLUSÃO DO AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – DESCUMPRIMENTO COM INCIDÊNCIA DE MULTA EM AMBAS – REJEITADA IMPUGNAÇÃO À EXCLUSÃO DE UMA DAS MULTAS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO QUE SE MANTÉM NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.